Tribunal: TJES
Processo: 0017717-91.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017717-91.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MARIA JOSE DE OLIVEIRA TEIXEIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA.
BANCO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em princípio, destaco que o caso em questão revela típica relação de consumo, em que o apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2° e 3°, ambos do CDC, devendo este o diploma legal aplicável, em especial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art 14, da lei n° 8.078/90.
2.
Ao analisar os autos, v
ê-se que a parte apelada ajuizou ação narrando estar sofrendo descontos
em contratos de financiamentos
que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes.
3.
Não obstante tais alegações,
não restou comprovado nos autos
que os contratos foram firmados pel
a
apelad
a
notadamente porque sequer consta assinatura nos instrumentos
de
contrato
ou provas
que
a mesma
foi
constitu
í
da
na forma digital
, ou
por
outros meios capazes de demonstrar a inequívoca contratação.
4.
Imperioso ressaltar que os fornecedores de serviços e produtos, especialmente nas relações em que incida o Código de Defesa do Consumidor, devem primar pela transparência e efetivo respeito ao princípio da informação, de modo que seus serviços e a forma de contratação sejam inteligíveis de maneira simples, parâmetros que claramente não foram observados pela apelante.
5.
Ademais, t
em-se que a instituição financeira deveria se resguardar para assegurar a veracidade e confirmar a contratação realizada por meio eletrônico ou por seus correspondentes, principalmente quando envolver consumidor idoso que é de vulnerabilidade potencializada, para evitar casos de contratação enganosa, com atuação de terceiros e mediante fraude.
6.
Há inclusive entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob nº 479, segundo o qual,
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
7.
É, portanto, responsabilidade do Banco os empréstimos não contraídos, já que tal fato decorre do risco do negócio. Portanto, merece ser reconhecida a nulidade do negócio avençado, cabendo a restituição dos valores de forma
simples
, como decidido na instância primeva.
8.
Dessa forma, não demonstrada a contratação do
s
empréstimo
s
consignado
s
ou a presença de excludente de responsabilidade
e
sendo incontroversos os descontos, restou configurada a falha na prestação do serviço.

9.
Quanto ao dano moral, é preciso destacar que
a quantidade de descontos e o valor da dívida indevidamente impugnada ao consumidor, cerca de R$ 1.914,92 (mil novecentos e quatorze reais e noventa e dois centavos)
referente aos contratos de n°
001220025512
e
n° 001220025584
,
são capazes de
gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.
10.
O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.
11.
A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.
12.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais se revela, em meu sentir, adequado e justo diante da fragilidade da vítima idosa, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. Atende, portanto, à razoabilidade e proporcionalidade.
13.
Assim, não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir
os valores devidos conforme firmados no juízo primevo
e indenizar pelos danos morais sofridos.
14.

R
ecurso
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0017717-91.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
APELANTE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA TEIXEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença, proferida pelo juízo da 2
a
Vara Cível de
Vila Velha
que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora,
a fim de
declarar a inexistência dos débitos oriundos dos contratos nº
001220025512
e
n° 001220025584, bem como
conden
ou
a r
equerida
, ora apelante, a
repetição de indébito simples referentes aos contratos supracitados
,
além do
pagamento de indenização por danos morais
no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais sustenta a apelante basicamente:
i)
que da análise do conjunto fático probatório se verifica que o contrato foi efetivamente firmado pela parte autora;
ii)
que não cometeu qualquer ilegalidade, já que a contratação foi válida;
iii)
que houve o depósito na conta da autora do valor tomado em empréstimo, sem qualquer inconsistência;
iv)
que inexiste dano material
vi)
o

não cabimento do
dano moral a ser indenizado;
vi
i
)
que devem ser julgado improcedentes os pedidos iniciais, e subsidiariamente que deve ser reduzida a indenização.

Pois bem. Da análise dos autos, vislumbro não merecer provimento o recurso.

Em princípio, destaco que o caso em questão revela típica relação de consumo, em que o apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2° e 3°, ambos do CDC, devendo este o diploma legal aplicável, em especial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art 14, da lei n° 8.078/90.

Ao analisar os autos, vê-se que a parte apelada ajuizou ação narrando estar sofrendo descontos em contratos de financiamentos que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes.

Não obstante tais alegações, não restou comprovado nos autos que os contratos foram firmados pel
a
apelad
a
notadamente porque sequer consta assinatura nos instrumentos
de
contrato ou provas que a mesma foi constitu
í
da na forma digital, ou por outros meios capazes de demonstrar a inequívoca contratação.

Imperioso ressaltar que os fornecedores de serviços e produtos, especialmente nas relações em que incida o Código de Defesa do Consumidor, devem primar pela transparência e efetivo respeito ao princípio da informação, de modo que seus serviços e a forma de contratação sejam inteligíveis de maneira simples, parâmetros que claramente não foram observados pela apelante.

Ademais, tem-se que a instituição financeira deveria se resguardar para assegurar a veracidade e confirmar a contratação realizada por meio eletrônico ou por seus correspondentes, principalmente quando envolver consumidor idoso que é de vulnerabilidade potencializada, para evitar casos de contratação enganosa, com atuação de terceiros e mediante fraude.

No mesmo sentido, vale citar:

APELAÇÃO – FRAUDE BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA –
Contratação não reconhecida de empréstimo consignado
- Exibição de documentos pessoais nitidamente adulterados e falsificação grosseira de assinatura –
Celebração em comarca distante – Fraude evidente – Responsabilidade objetiva
– Fortuito interno – Risco proveito - Súmula do STJ, verbete 479 – Impossibilidade de devolução, pelo autor, dos valores creditados pela casa bancária, já que inexistente prova de que ao mutuário destinados. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10036844620198260002 SP 1003684-46.2019.8.26.0002, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 30/04/2020, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANO MORAL EMPRÉSTIMO PERPETRADO POR TERCEIRO RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO VALOR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2. O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 3. É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência. 4 . Recurso improvido.

(TJ-ES - AC: 00012689120178080003, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 10/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Há inclusive entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob nº 479, segundo o qual,
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

É, portanto, responsabilidade do Banco os empréstimos não contraídos, já que tal fato decorre do risco do negócio. Portanto, merece ser reconhecida a nulidade do negócio avençado, cabendo a restituição dos valores de forma
simples
, como decidido na instância primeva.

Dessa forma, não demonstrada a contratação do
s
empréstimo
s
consignado
s
ou a presença de excludente de responsabilidade
e
sendo incontroversos os descontos, restou configurada a falha na prestação do serviço.

Quanto ao dano moral, é preciso destacar que a quantidade de descontos e o valor da dívida indevidamente impugnada ao consumidor, cerca de R$ 1.914,92 (mil novecentos e quatorze reais e noventa e dois centavos) referente aos contratos de n°
001220025512
e
n° 001220025584
, são capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais se revela, em meu sentir, adequado e justo diante da fragilidade da vítima idosa, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. Atende, portanto, à razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir os valores devidos conforme firmados no juízo primevo e indenizar pelos danos morais sofridos.

Desta feita
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios devidos pela apelante
em favor da Defensoria Pública Estadual, a
ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)